Tribunal: TJDFT
Processo: 0724547-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724547-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Jose Matheus Gabriel da Cruz Agravado: Aymore Credito, Financiamento e Investimento S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jose Matheus Gabriel da Cruz contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos do processo no 0707500-88.2020.8.07.0007, que indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo ora agravante. Assim foi redigida a aludida decisão: “Considerando o vultoso valor do negócio jurídico celebrado com o réu em junho/2019; a profissão declarada (representante comercial); que a última anotação de sua CTPS data de 2014, sem que haja demonstração de renda posterior, a demonstrar como se mantém desde então e com a qual contava quando celebrou o contrato em 2019; bem como que a demonstração de que não apresentou DIRPF em 2020, quando ainda em curso o prazo para tanto, não é instrumento hábil a demonstrar que não aufira renda, bem como a ausência de elementos probatórios sobre a alegada hipossuficiência (apenas gastos corriqueiros), entendo que os indícios dos autos vão de encontro à impossibilidade de arcar com os custos do processo. Com efeito, o contracheque acostado demonstra renda líquida de quase nove mil reais e gastos comuns que não extrapolam o ordinário. Pelo exposto, indefiro o benefício pleiteado, devendo o requerente recolher as custas judiciais, sob pena de extinção, sem nova intimação. Além disso, cumpra-se, na íntegra, a determinação anterior, sobretudo, os parágrafos finais em negrito. Prazo: 15 dias.” Alega o agravante, em suas razões recursais (Id. 17853248), em síntese, ser pessoa economicamente hipossuficiente e não ter condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo da própria subsistência. Afirma que exerce trabalho autônomo, recebe renda mensal no valor aproximado de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que é insuficiente para o adimplemento de todos seus gastos, sendo certo que tem acumulado diversas dívidas não pagas, com destaque para o financiamento de um automóvel e contas relativas ao uso de serviços público essenciais, como fornecimento de água e energia elétrica. Argumenta que a declaração feita pelo recorrente no sentido de que é hipossuficiente, goza de presunção de veracidade e está amparada em outros elementos probatórios aptos a demonstrar a ausência de recursos econômicos. Também aduz que o indeferimento da gratuidade consubstancia impedimento de acesso da parte à pretendida jurisdição. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a gratuidade de justiça, bem como o subsequente provimento do recurso com a confirmação da aludida tutela ao final. O recorrente está momentaneamente dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pois o recurso tem por objeto a gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. V, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, o agravante requer a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese o agravante pretende impugnar a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, ocasião em que o Juízo singular determinou o recolhimento do valor referente às custas iniciais do processo. Quanto ao cerne da questão, é preciso repisar o fato de que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, é atribuição do magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame, verifica-se a existência de provas suficientes para a demonstraçãpo da alegada situação de hipossuficiência econômica. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. Verifica-se que o último vínculo trabalhista demonstrado pelo agravante teve como remuneração mensal a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos da anotação na CTPS (Id. 66602596 dos autos do processo principal). Portanto, a remuneração está abaixo do mencionado valor fixado como parâmetro. Além disso, os extratos bancários acostados revelam a não compensação de inúmeros cheques emitidos pelo agravante em razão da “ausência de fundos” (Id. 66602601 dos autos do processo principal). A situação descrita acima, em conjunto com as provas coligidas aos autos, revela a verossimilhança das alegações articuladas pelo recorrente. Ademais, a pretensão recursal está em harmonia com o entendimento prevalente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese. Isso porque os efeitos da concessão do benefício da justiça gratuita não retroagem, de modo que a continuidade do curso do processo sem a concessão da gratuidade importaria na constituição da obrigação de adiantar o pagamento das custas iniciais e de eventuais outras despesas. Feitas essas considerações, defiro a antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça ao recorrente. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 21 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator